Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal n.º 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (AP 1414, eDoc. 204).



    Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada (AP 1414, eDoc. 208).



    O referido Juízo informou que, considerando que a ré encontra-se reclusa na penitenciária feminina de Criciúma/SC desde 14/03/2024, determinou a remessa, com urgência, da carta precatória à Vara de Execuções da Comarca de Criciúma/SC (eDoc. 68).



    Em decisão proferida no dia 8/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar da sentenciada e determinei (eDoc. 99):



    A) que a sentenciada CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41) FOSSE SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional.



    B) a INTIMAÇÃO pessoal do Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    C) o sigilo dos documentos que contenham informações relativos à saúde da apenada.



    A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina prestou esclarecimentos e encaminhou relatório médico com a seguinte conclusão (eDoc. 104, fl. 4):



    “(...) no momento, a paciente não apresenta quadro clínico que demande, com base médica, em impedimentos atuais ao cumprimento da pena no interior da unidade prisional.



    Contudo, este laudo não contempla de forma abrangente os demais aspectos biopsicossociais que podem influenciar a execução da pena. (...).”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 106), o que acolhi em decisão de 16/7/2025 (eDoc. 107).



    Em 25/7/2025, a Defesa de de CAMILA MENDONÇA MARQUES requereu seja determinado à “Penitenciária Feminina de Criciúma encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias, as grades de remição da reeducanda referentes às seguintes atividades: I) trabalho interno; II) conclusão do ENEM; e III) participação no programa de remição por leitura” (eDoc. 113).



    Em 4/8/2025, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC para que encaminhasse eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada (eDoc. 116).



    As informações relativas à remição foram prestadas pela Penitenciária Feminina de Criciúma (eDoc. 121).



    Com vistas dos autos, à Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 123): 



    a) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 133 dias da sua pena, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENCCEJA/2024; 



    b) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 20 dias da sua pena pela leitura; 



    c) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 40 dias da sua pena pelo estudo; 



    d) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 127 dias da sua pena pelo trabalho; 



    e) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC que comprove a autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC.



    É o relatório. DECIDO.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Unidade Prisional da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC certificou que a apenada participou do ENCCEJA - PPL 2024, Ensino Médio, com a obtenção da pontuação necessária para aprovação nas cinco áreas de conhecimento, devendo ser reconhecido o seu direito a 100 (cem) dias de remição da pena, com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois a apenada não possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. Assim, a apenada possui o direito à remição de 133 dias de sua pena (eDoc. 121). 



    No tocante às atividades de leitura, consta que a sentenciado leu 5 (cinco) obras literárias (eDoc. 121), fazendo jus, portanto, à remição de 20 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, a sentenciada foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    Com relação à remição pelo curso de qualificação profissional de “Inglês em Nível Básico” da Escola CENED, consta o certificado de aprovação e realização, pelo período de 1/6/2024 até 27/9/2024, totalizando 180 horas. Além disso, foi juntado o certificado de conclusão, que contém o conteúdo programático, a carga horária, o período e a nota da avaliação. Assim, a apenada possui direito à remição de 15 dias de sua pena. 



    Em relação a participação em curso de bacharelado em Administração, no Centro Universitário UNIFACVEST, a penitenciária informou que a apenada estudou e foi aprovada em 6 (seis) disciplinas ao final dos trimestres, com avaliação presencial da faculdade, bem como realizou 300 (trezentas) horas de estudos. No entanto, não há informação sobre convênio ou autorização prévia para o curso, nem sobre o credenciamento da faculdade junto ao MEC, o que obsta, por ora, o reconhecimento da remição (eDoc. 121). 



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que a sentenciada exerceu atividade laborativa no interior da penitenciária, no setor de saúde, pelo período de 26/3/2024 a 30/6/2025, no horário das 8h às 16h, totalizando 382 (trezentos e oitenta e dois) dias trabalhados, correspondentes a 127 (cento e vinte e sete) dias de remição. 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 295 (duzentos e noventa e cinco) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 123):



    “Camila Mendonça Marques pretende o reconhecimento da remição de sua pena pelo trabalho, leitura e aprovação no Encceja PPL 2024 (ensino médio).



    O estudo por conta própria com aprovação no Encceja PPL 2024 (ensino médio) permite a remição da pena, inclusive para a apenada que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Demonstrada a aprovação total de Camila Mendonça Marques nas cinco áreas do conhecimento avaliadas no Encceja PPL 2024 (ensino médio), é de se reconhecer o seu direito proporcional a cem dias de remição de pena, com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista a apenada não possuir ensino médio completo quando ingressou no sistema penitenciário. Assim, a apenada possui o direito à remição de 133 dias de sua pena.



    Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, verificada a devida realização da leitura pela apenada de cinco obras literárias, com aprovação ao final, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 20 dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    Relativamente à realização do curso de qualificação profissional “Inglês em Nível Básico” da Escola CENED, consta nos autos o certificado da Diretoria da unidade prisional, no qual declara o período de estudo, de 1.6.2024 a 27.9.2024, o total de 180 horas e a aprovação. Também foi juntado o certificado de conclusão, com o conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretária da instituição denominada Escola CENED. Assim, o apenado possui direito à remição de 15 dias de sua pena.



    Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.



    No tocante à participação do apenado em curso de bacharelado em Administração, no Centro Universitário UNIFACVEST, a Penitenciária Feminina de Criciúma/SC informou que o apenado estudou e foi aprovado em seis disciplinas ao final dos trimestres, com avaliação presencial com professora da faculdade; bem como que realizou o total de 300 horas de estudo, totalizando 25 dias de remição pelo estudo. Contudo, não há indicação de que a realização do curso foi precedida de convênio ou autorização, bem como não há informação sobre o credenciamento da faculdade com o MEC. Também não menciona fiscalização pela unidade prisional ou pelo Juízo da Execução.



     Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da penitenciária, no setor de saúde, no período de 26.3.2024 ao 30.6.2025, das 8h às 16h, totalizando 382 dias trabalhados e 127 dias de remição pelo trabalho.



    * 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se:



    a) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 133 dias da sua pena, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENCCEJA/2024; 



    b) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 20 dias da sua pena pela leitura; 



    c) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 40 dias da sua pena pelo estudo; 



    d) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 127 dias da sua pena pelo trabalho; 



    e) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC que comprove a autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 295 (duzentos e noventa e cinco), que deverá ser remido da pena de CAMILA MENDONÇA MARQUES, sendo:



–     133 (cento e trinta e três) dias em razão de aprovação no ENCCEJA (2024 – Ensino Médio) e conclusão no ensino médio no sistema penitenciário; 



–     20 (vinte) dias em razão da leitura de livros; 



–     15 (quinze) dias em razão da realização de curso profissionalizante de inglês; 



–     127 (cento e vinte e sete) dias em razão de trabalho.



    (B) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada;



    (C) OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma/SC, para que determine à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a existência de autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST com Poder Público, bem como o credenciamento da instituição com o MEC.



 



    Com a vinda das informações do Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma/SC, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente